Tribunal: TJDFT
Processo: 0009540-37.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. VULNERABILIDADE. ADEQUAÇÃO.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo os depoimentos da vítima que reconheceu o menor como autor dos fatos tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, comprovam a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas.
III – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV – Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de roubo, em concurso de pessoas, e apresenta condições pessoais e sociais desfavoráveis.
V – O menor apresenta passagem pelo mesmo ato infracional (roubo), em razão da qual foi aplicada medidas mais brandas – liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade – que, à toda evidência, não surtiram efeito ressocializador.
VII – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.